Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-35.2012.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000881-35.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CANDIDO KUBSTHECK DA SILVA - CNPJ: 04.302.957/0001-43 (APELADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATO DESENVOLVIDO PELO JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Exequente em cumprimento de sentença, insurgindo-se contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II

c/c art. 924, V, ambos do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à análise da inércia da Exequente durante o curso do processo e à responsabilidade do Judiciário pela demora no trâmite processual.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao exigir a inércia injustificada do credor como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO e AgInt no REsp n. 1972904/SP).

5. Verificou-se nos autos que a Exequente promoveu diversas diligências, tais como buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de tentativas de penhora de bens e inclusão da Executada em cadastros de inadimplentes, afastando a configuração de inércia.

6. A demora na tramitação do feito decorreu de atos do Judiciário, como a digitalização dos autos e a distribuição no PJe, bem como da atuação protelatória da Executada, que apresentou embargos de declaração e exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao limite prescricional aplicável, não configurada quando o credor adota medidas processuais eficazes no curso do feito.

2. Não se verifica prescrição intercorrente se a paralisação processual decorre de atos do Judiciário ou de condutas protelatórias da parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.
em face da sentença de ID 209862802, proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de
Candido Kubstheck da Silva.

A sentença julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

A Apelante requer a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre impulsionou o processo tempestivamente e realizou as providências solicitadas pelo juízo ou secretaria.

Argumenta que “a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional” - sic, não se consolidando pelo simples decurso do tempo.

Afirma que a demora na tramitação da execução decorre da culpa exclusiva da parte devedora e do próprio Judiciário, sendo inviável a penalização da credora.

Sem contrarrazões (ID 237531698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, versando a controvérsia recursal tão somente acerca da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) O desenrolar do feito leva ao reconhecimento da prescrição, vejamos:

I – Da Interrupção da Prescrição por Apenas Uma Vez

A presente ação de execução fora proposta já na vigência da Lei n.º 10.406/2002 – NOVO CÓDIGO CIVIL, que positivou que a interrupção da prescrição se daria por uma única vez. Vejamos:

Seção III

Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III – por protesto cambial;

IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Neste sentido, utilizando-nos do marco temporal do despacho para citação da empresa observa-se, sem a necessidade de realizar contas complexas ou de maiores delongas, que o feito está fulminado pela prescrição, tendo em vista que NÃO HOUVERAM, NO DECURSO DESSES 11 (ONZE) ANOS, SUSPENSÕES PROCESSUAIS QUE SUPEREM A 6 (SEIS) ANOS.

Teríamos, assim, o marco interruptivo único da prescrição na data de 15/08/2012.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e demais Tribunais pátrios, sintetizados no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZADO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIPADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo de protesto dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. STF – RECURSO ESPECIAL N.º 1786266-DF (2018/0330099-4) – RELATOR: MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – JULGADO: 11/10/2022

Dito isto e fixado o primeiro e único marco interruptivo da prescrição como sendo a data do despacho que recebeu a inicial e determinou a citação da empresa Executada [15/08/2012], o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

II – Do Decurso de Prazo sem Êxito na Quitação do Débito

Compulsando os autos, verifica-se o transcurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos, sem que a parte Exequente desempenhasse diligencias capazes de lograr êxito na solução do feito, razão pela qual, em atenção a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina, tem-se que a prescrição intercorrente se consolidou sobre o crédito pretendido.

Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo gera insegurança jurídica.

Observe-se, portanto, que o feito já tramita há cerca de 11 (onze) anos, sem solução, mesmo com tentativas de constrição em face da Executada, fato este que somente pode levar à uma conclusão: a de consumação da prescrição intercorrente.

Assim, vislumbra-se que as diligências que foram pleiteadas pelo autor, não tiveram o condão de evitar o transcurso do prazo prescricional, não devendo se tentar atribuir ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso de tamanho prazo sem satisfação de seu crédito.

Como dito acima, o reconhecimento da prescrição intercorrente é a medida escorreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c o art. 924, V, também do CPC, ante o implemento da prescrição intercorrente. (...)” – sic ID 209862802.

Da análise acurada dos autos (ID 209864679), se observa que na data de 10/08/2012 a Apelante distribuiu a Ação Monitória em desfavor da Apelada, a qual foi regularmente citada ainda no ano de 2012 e não apresentou embargos monitórios (pág. 37/39 do ID 209864679).

Por tal motivo, a decisão inicial foi convertida em título executivo judicial e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (pág. 42/43 do ID 209864679).

Em seguida, a Apelada foi intimada para pagamento e quedou-se inerte (pág. 44/46 do ID 209864679), iniciando a execução forçada.

Como se observa do processo, por diversas vezes a credora, ora Apelante, se manifestou nos autos e houve a busca de bens, confira-se:

1)

Busca de bens via SISBAJUD em 20/05/2015 (pág. 66/69 do ID 209864679);

2)

Nova busca de bens via SISBAJUD em 30/05/2016 (pág. 79/81 do ID 209864679);

3)

Busca de bens via RENAJUD e INFOJUD em 24/04/2017 (pág. 110/111 do ID 209864679);

4)

Nova busca de bens via SISBAJUD em 31/01/2018 (pág. 125/129 do ID 209864679);

5)

Inclusão do nome da Executada/Apelada no SPC/SERASA e tentativa de penhora de estoque de combustível em 12/06/2018 (pág. 137/139 do ID 209864679).

Ocorre que, na data de 20/07/2018, a Executada, ora Apelada, opôs Embargos de Declaração em face da última decisão acima destacada, que determinou penhora de estoque de combustível, o qual foi julgado apenas em 24/07/2019
(pág. 168/170 do ID 209864679).

Insatisfeito com o teor da decisão que desproveu os embargos declaratórios, a Executada apresentou Exceção

de Pré-executividade na data de 24/08/2019 (pág. 171/187 do ID 209864679), cuja defesa foi rejeitada apenas em 10/03/2023 (ID 209864683).

Portanto, o que se vê dos autos é que desde a oposição dos embargos declaratórios pela Executada (20/07/2018) até o julgamento da Exceção de Pré-executividade (10/03/2023), o processo ficou paralisado por longo lapso temporal que não pode ser imputado à credora, ora Apelante, mas sim ao mecanismo do próprio Judiciário.

Registra-se que durante este período o processo foi digitalizado e distribuído no PJE, fato também imputado à morosidade da justiça.

Dessa forma, resta evidenciado que não houve a suspensão da ação executiva, que a demora na tramitação do feito decorre do próprio Judiciário e ainda durante todo o período de tramitação do feito a Exequente/Apelante atuou com a diligência exigida, apresentando manifestações tempestivas, enquanto a devedora vem se esquivando de adimplir a obrigação, inclusive com manifestações protelatórias, circunstâncias que afastam a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/9/2022) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – destaquei.

Frisa-se que da leitura dos autos se revela incontroverso o fato da Exequente ter adotado diversas diligências para assegurar o seu direito e satisfazer o crédito, sendo inconteste a inexistência de desídia em impulsionar o feito, não deixando o processo inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Ainda que não tenha havido efetiva constrição de bens desde o início da fase executiva, a Exequente promoveu diversas tentativas de localização de bens que, mesmo infrutíferas, afastam a caracterização de inércia que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destarte, não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente, de rigor a anulação da respeitável sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
afastar
a prescrição intercorrente e
determinar
o regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025